Tribunal: STF
Processo: AI 739232
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA. 
   SEPARAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO 
   ESTÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO. SÚMULA 279 DO STF.
O Tribunal a quo 
   manteve a sentença que considerou indevida pensão pleiteada por 
   ex-marido de servidora pública falecida, uma vez que, à época do 
   óbito, o casal estava separado judicialmente e não foi comprovada a 
   alegada união estável entre o casal.
Para se chegar a conclusão 
   diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é 
   vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 
   279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.